Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-13.2021.8.11.0017
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000440-13.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ELIZEU PEREIRA FELIX BORGES - CPF: 066.798.431-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS ALLAN DE SOUSA - CPF: 016.107.061-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO PEREIRA DO REGO - CPF: 202.353.721-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE

OBSTÁCULO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e aplicou a pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, por furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante, à luz do princípio da insignificância, é penalmente relevante; e
,
(
ii
) se a qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa pode ser mantida na ausência de perícia direta.

III. Razões de decidir

3. O princípio da insignificância é inaplicável a delitos que apresentem maior grau de reprovabilidade, como o furto qualificado por rompimento de obstáculo durante o repouso noturno, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

4. A qualificadora de rompimento de obstáculo encontra respaldo em depoimentos consistentes e confissão do réu, sendo dispensável a prova pericial quando corroborada por outros meios idôneos, como testemunhos e laudos indiretos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. O princípio da insignificância não é aplicável ao furto qualificado, dada a maior reprovabilidade da conduta. 2. A qualificadora de rompimento de obstáculo prescinde de exame pericial direto quando outros elementos probatórios idôneos corroboram a sua existência.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 155, § 4º, I; CPP,
arts
. 155, 171.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ,
AgRg
no
AREsp
2097544/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000440-13.2021.8.11.0017

APELANTE: ELIZEU PEREIRA FELIX BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

ELIZEU PEREIRA FELIX BORGES
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
da Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
nº
1000440-13.2021.8.11.0017
,
julgou procedente
a denúncia
oferecida pelo Ministério Público
, para condenar o réu como incurso
nas sanções do art.
155, § 4°, I, do CP (furto qualificado),
à pena de
02
(
dois
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, bem como ao pagamento de 1
0
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(
id.

215600402
).

Em suas

razões recursais
(id.
215600413
)
,
a
Defensoria Pública
Estadual

requer
o provimento do recurso
,

pleiteando a ab
solvição do réu
em razão da
atipicidade material da conduta, com
fundamento
no princípio da insignificância (art. 386, III, do CPP)
. S
ubsidiariamente
,
postula o afastamento da
qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP),
sob o argumento da
inexistência
de prova pericial
nos autos
(art. 171 do CPP).

Em contrarrazões
(id.

215600415
)
, o

Ministério Público Estadual

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou
parecer
pelo
des
provimento
do recurso
(id.
216923658
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab
initio
, p
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo
, a seguir,
a íntegra da denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual o apelante é acusado da prática do crime de furto qualificado
:

“
[...]
No dia 08 de abril de 2021, por volta das 01h30min, no estabelecimento comercial localizado na rua 19, nº 50, bairro Vila Santo
Antonio
, no
município de São Félix do Araguaia, o denunciado, consciente e dolosamente, imbuído de animus
furandi
, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 10 (dez) unidades de bebida alcoólica, avaliadas em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como cerca de R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie, consoante auto de avaliação indireta de ID. 53628313 – págs. 20.

Conforme se extrai do incluso inquérito, a guarnição da Polícia Militar foi acionada, sendo relatado que o denunciado arrombou a porta de entrada do estabelecimento comercial da vítima Cláudio Pereira Rego, subtraindo cerca de R$

57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) e 10 (dez) unidades de Vodka,

avaliadas em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), consoante termo de exibição e

apreensão e auto de avaliação indireta ID. 53628313 – págs. 20.

Em seguida, os policiais deslocaram-se até o local dos fatos,

oportunidade em que constataram a realidade das informações, sendo comunicados

pela vítima que o denunciado havia utilizado uma faca para franquear sua entrada no

local, conforme relatório de investigação de ID. 53628319 – págs. 30/34.

Ato contínuo, os agentes de segurança realizaram diligências pela

Avenida Dom Pedro
Casaldaliga
, oportunidade em que divisaram o denunciado com

uma sacola, havendo tentado empreender fuga sem sucesso, sendo detido e feita a

constatação que Elizeu carregava os bens subtraídos.

Por fim, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à

Delegacia de Polícia, onde confessou a autoria do crime, salientando-se que já havia

sido preso no dia anterior por crime da mesma natureza (furto qualificado – PJE

AuPrFl
nº. 1000396-91.2021.8.11.0017), tendo sido conferida liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão em audiência de custódia, razão pela qual

o MM. Juízo, adotando a posição ministerial, converteu a prisão em flagrante em

prisão preventiva tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública e

assegurar a aplicação da lei penal.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO denuncia ELIZEU PEREIRA FELIX BORGES, pela prática do crime

previsto no art. 155, §1º e §4º, inc. I, do Código Penal, requerendo que seja autuada

e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à

acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelos

fatos imputados, ouvindo-se na instrução do processo a vítima e as testemunhas

adiante arroladas.

Por fim, requer-se que seja fixada indenização mínima à vítima por

danos materiais e morais, nos termos fixados pelo art. 387, inc. IV, do CPP.

[...]
” (
id.
215600362)
.

Com efeito,
o juízo

de origem julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o apelante nos seguintes termos
:

“[...]
Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR ELIZEU PEREIRA FELIX BORGES
, anteriormente qualificado, com incurso nas penas do
artigo 155, §4, inciso I, do Código Penal
.

4. DOSIMETRIA DA PENA

Em razão disso, passo a
dosar-lhe
a pena a ser aplicada tão somente com relação ao delito sancionado, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, a
culpabilidade

é normal na espécie
. Sobre os
antecedentes
,
verifico que o acusado é tecnicamente primário
. Os
motivos do crime

são punidos pelo próprio tipo penal
. As
circunstâncias do crime

merecem ser consideradas para elevação da pena, eis que o sentenciado confessou ter cometido o crime durante repouso noturno o que, apesar de não incidir como agravante no caso, é possível ser considerado na primeira
fase
[
1]. As
consequências do

crime
são
não são aferíveis
. Por fim,
não há que se falar em

comportamento da vítima
.
Não há elementos necessários para avaliação
da
conduta social
e a
personalidade do agente
.

Dessa maneira,
fixa-se a pena-base
em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a razão de 1/30 do
salário mínimo
.

Na segunda fase,
incidem as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa
(art. 65, I e III, “d”, CP).

Assim,
fixo a pena intermediária no mínimo legal
.

Por fim, na terceira fase,
não há causa de diminuição ou aumento a ser apreciada
.

Destarte, torno a
pena definitiva
em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

[...]
, fixo o
regime inicial ABERTO
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

6. DETRAÇÃO

O sentenciado foi preso em flagrante no dia
09/04/2021 e solto no dia 16/06/2021
,
razão pela qual tal período deve ser considerado no cálculo da execução da pena
, nos termos do art. 42, do Código Penal.

[...]
8. MÍNIMO INDENIZATÓRIO

Em atenção ao que disciplina o art. 387, IV, do CPP, fixo como valor mínimo
a título de indenização
aquele indicado no auto de avaliação indireta da res
furtivae
(ID 105045873 –
R$ 350,00 – trezentos e cinquenta reais
), elemento probatório que foi submetido ao contraditório e ampla defesa do acusado, inclusive tendo sido a questão debatida na instrução processual.

[...]” (id.
215600402
).

Pois bem.

Como visto, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando a atipicidade material de sua conduta, com base na aplicação do princípio da insignificância.

Sobre o tema, importante ponderar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de reconhecer a aplicação d
o
princípio da insignificância

quando verificadas:
“
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
”
(STF. HC 84.412/SP. Rel. Min. Celso de Mello. DJ de 19.11.2004).

No caso em análise, contudo,
os requisitos necessários à aplicação do princípio não se encontram preenchidos
.

Vale ressaltar que, como bem apontado pelo juízo
a quo
,
a vítima declarou na fase investigativa que
o apelante
“
arrombou
”
o estabelecimento comercial durante o período noturno, subtraindo uma quantidade significativa de moedas, bebidas alcoólicas e outros bens
(id.
215600402)
:

“
QUE
[...]
a porta da frente estava com a trava fora do lugar
, em seguida viu a gaveta do caixa aberta; QUE a gaveta do caixa estava trancada, como
foi forçada para abrir
,
danificou a trava, onde avistou uma faca em cima da mesa próximo ao caixa, sendo que a faca não é sua
. O declarante relata ainda que a fechadura da porta da panificadora estava com defeito, porém ele colocou uma trava (pedaço de madeira) por dentro e desta forma a porta não abria, acredita que
o suspeito utilizando a faca, forçou por baixa da porta e conseguiu tirar a trava; QUE o declarante esclarece que dentro da gaveta do caixa tinha uma quantidade razoável de moedas,
dividas
em dois sacos, relatando também que fora do caixa tinha três potes cheios de moedas
,
sendo que em um dos potes tinham apenas moedas de R$ 0,50 e R$ 1,00; QUE ao ver as moedas que foram recuperadas, afirma que é uma quantidade bem inferior a furtada em seu estabelecimento, acredita que o dobro do que foi recuperado; QUE comunicou a Polícia Militar, que esteve em seu comércio constatando o furto e horas depois retornaram na panificadora relatando ao declarante que localizaram uma pessoa suspeita com um saco de moedas, ao exibir o saco para o declarante, este reconheceu como sendo o seu, porém como disse, falta ainda bastante moedas, mas não sabe precisar o valor em reais que foi furtado; QUE após, foi verificar todo o interior da panificadora, onde notou
a falta de algumas bebidas, em média uns dez litros entre
vodka
e vinho
”
(grifo nosso).

Ainda,
é pertinente destacar que
(id. 215600402):

“
A testemunha Frederico
Stevanato
Rocha, investigador de Polícia Judiciária
, ouvida em sede judicial e devidamente compromissada, declarou que, ao chegarem ao local,
verificou que a porta do estabelecimento estava arrombada
. Que a porta era fechada por um pedaço de madeira, que foi arrancado pelo acusado para ter acesso ao interior do prédio. Que sem arrancar o referido pedaço de madeira não seria possível acessar o interior do local. Que, depois disso, saíram em diligência e
encontraram o acusado com parte dos objetos subtraído
s.

[...]

A testemunha
Kavyn
Moraes Barboza, Policial Militar
,
devidamente compromissada, declarou que, ao serem acionados pelo proprietário do estabelecimento saíram em diligência para localizar o suspeito, então
e
ncontraram o acusado com parte dos objetos subtraídos. Que o acusado empurrou a porta por debaixo, uma peça, para conseguir acessar o local. Que somente se recorda que a porta estava danificada, que tinha uma faca próxima ao local
, mas que não sabe me par chegarem ao local, verificou que a porta do estabelecimento estava arrombada.
” (grifo nosso).

Ademais,
o próprio apelante confessou a prática do delito em análise, tendo declarado, em sede inquisitiva, nos seguintes termos
(id.
215602192)
:

“
saiu na rua para tentar conseguir um dinheiro, afirmando que sua intenção era de fato furtar
;
[...]
"eu não vi o dono fechando, como eu disse, eu estava ficando lá perto,
logo que saí na rua eu achei uma faca na rua e peguei, quando passei em frente a padaria eu tentei abrir a porta e observei esse pedaço de madeira
travando a porta, então usei a faca por baixo para tirar o pedaço de madeira, era tarde já e não tinha ninguém na rua
"; QUE o interrogado
conseguiu abrir a porta e foi diretamente para o caixa, onde forçou a gaveta do caixa e novamente utilizou a faca que portava para abrir a gaveta, onde confirma que pegou dois sacos de moedas e mais três potes também contendo moedas, saindo em seguida da panificadora e deixando a porta encostada
”
(grifo nosso).

Ressalto que, em sede judicial, o réu, apesar de regularmente intimado, deixou de comparecer à audiência designada, circunstância que ensejou a decretação de sua revelia
(id. 215600390).

Dessa forma, t
al conduta não apenas evidencia lesão jurídica de expressividade considerável, especialmente por impactar diretamente o patrimônio e a atividade econômica da vítima, mas também revela elevada reprovabilidade
de sua conduta (furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo)
,
diante da audácia demonstrada por ele
.

Nesse sentido, seguem entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
II - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. III - Nos termos da jurisprudência desta
eg
. Corte Superior, é "[...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta"
(
AgRg
no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 8/3/2019
).Agravo
regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/05/2023)” (grifo nosso)
.

“
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO PRATICADO POR ESCALADA, ARROMBAMENTO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA.
[....]

O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.
3. A prática de furto qualificado por escalada,
arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno
, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.
4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 649588 SP 2021/0064711-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2021)” (grifo nosso)
.

Trata-se, inclusive, de posicionamento consolidado no Enunciado nº 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

verbis
:

“
A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

(
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 -

Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
)
”
(g
rifo nosso
)
.

Portanto,

não se fazem presentes as condições para a aplicação do
p
rincípio da
i
nsignificância, de modo que é imperiosa a manutenção da con
denação

pelo delito de furto qualificado, caracterizado pela destruição ou rompimento de obstáculo.

No que se refere ao pleito de afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento
de obstáculo à subtração da coisa (§ 4°, I, do art. 155 do CP), entendo que tal pretensão

não merece acolhimento
.

O apelante sustenta que a qualificadora deve ser afastada em razão da ausência de realização de exame pericial.

Todavia, as provas produzidas nos autos,
conforme amplamente exposto,
se revelam
suficientes para demonstrar a presença da qualificadora
de destruição ou rompimento de obstáculo.

Aliás, o próprio acusado confessou em seu interrogatório em fase extrajudicial

que se utilizou de uma
faca
para abrir a porta do estabelecimento,
oportunidade em que
observou
um

“
pedaço de madeira travando a porta, então usei a faca por baixo para tirar o pedaço de madeira
[...]

saindo em seguida da panificadora e deixando a porta encostada
”
(id. 215602192)
.

No mesmo sentido são os depoimentos d
o
s
agentes policiais e
testemunhas
que
atuaram n
a ocorrência,
Frederico
Stevanato
Rocha
e

Lucas Allan de Souza
,
os quais afirmaram em juízo que o acusado arrombou a porta do estabelecimento utilizando uma faca (id. 215600402).

Dessa forma, verifica-se que os elementos probatórios coligidos nos autos são uníssonos e coerentes, evidenciando de forma clara a presença da qualificadora
.

Nesse contexto, esta e. Corte firmou entendimento de que existindo outras provas que comprovam
o

rompimento de obstáculo
, como a confissão do acusado, não há que se falar em afastamento da qualificadora, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –
EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, 4º, I, DO CP – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ARROMBAMENTO DE PORTA – COMPROVAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E POR FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO FATO
– LAUDO CONFECCIONADO APÓS O CONSERTO REALIZADO PELO PROPRIETÁRIO – DESNECESSIDADE DE A VÍTIMA AGUARDAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA COM SEU PATRIMÔNIO VULNERÁVEL – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – INVIABILIDADE – CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
[...]
Se o agente, para cometer o furto, arromba uma porta do estabelecimento para subtrair objetos que estavam no seu interior, fica caracterizada a qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP, sendo perfeitamente válida a prova testemunhal, documental e fotográfica, ainda que realizado o conserto pelo proprietário
.

[...]
(N.U 1011660-16.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023)
” (grifo nosso
).

Ante o exposto
,
em
consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao
recurso interposto
,
mantendo
incólume

a
r
. decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024